Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713280-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDES DIAS AGRAVADO: EDYRLAN DE SOUZA BRAGA D E S P A C H O Registro que em razão da constatação de duplicidade do presente processo com os autos n. 0713283-09, determinei o cancelamento da distribuição do mencionado. Prossiga-se com o presente feito de forma regular. À Secretaria. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator